Tribunal: TJDFT
Processo: 0731752-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DIVERGÊNCIA NO NOME DA PASSAGEIRA. EMBARQUE IMPEDIDO. ERRO SANÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO OU DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a: "1) pagar a quantia de R$2.648,34 a autora, a título de danos materiais, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC desde o desembolso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; e 2) pagar a quantia de R$ 1.000,00 a autora, a título de danos morais, devidamente atualizada monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação".

2. Em sede recursal, a autora pede a majoração do quantum indenizatório em danos morais para R$ 10.000,00 sustentando que a conduta abusiva da recorrida a obrigou a aguardar nove horas no aeroporto para realizar o embarque no novo voo contratado, que teve seu voo inicial cancelado sem justificativa e que teve que desembolsar outro montante para as novas passagens adquiridas, ficando em assento inferior ao originário.

3. Recurso da autora próprio e tempestivo (ID 47000022). Custas e preparo nos IDs 47000024 a 47000026. Contrarrazões apresentadas (ID 47000036).

4. Já o réu, em seu recurso, sustenta a ausência do dever de indenizar, afirmando que o nome constante no bilhete dever estar de acordo com a documentação apresentada pelo passageiro. Aponta que caso o passageiro não utilize um dos trechos da sua viagem, os outros trechos são cancelados. Aduz que não foi o agir da recorrente que desencadeou o suposto abalo moral e material da recorrida. Entende que não é devida a indenização em danos e, subsidiariamente, pede a redução do quantum.

5. Recurso da ré próprio e tempestivo (ID 47000028). Custas e preparo nos IDs 47000031 e 47000032. Contrarrazões apresentadas (ID 47000035).

6. Inicialmente, narra a autora que adquiriu passagens aéreas na empresa requerida para viajar de Sevilha à Brasília, cujo itinerário previa uma conexão em Lisboa. Relata que compareceu ao aeroporto de Sevilha na data de 25/03/2022 com a devida antecedência e que se dirigiu ao balcão do check-in dentro do horário, porém foi impedida de embarcar pela ré sob a alegação de que havia divergências entre o nome constante no bilhete e no documento apresentado (passaporte). Informa que devido a tais fatos teve que adquirir passagem aérea em outra transportadora para Lisboa, tendo que aguardar quase nove horas para embarcar no novo voo.

7. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.

8. A Resolução no 400/2016 da ANAC, em seu artigo 8o prevê: “O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro. § 1o Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in.”

9. A recusa da companhia aérea em proceder à retificação do nome registrado na passagem, bem como a conduta de impedir o embarque do passageiro que comprove a titularidade e aquisição do bilhete mediante apresentação de vários documentos oficiais de identificação configuram falha na prestação do serviço contratado. Caracterizado ato ilícito apto a ensejar danos materiais e morais.

10. Nesse passo, correta a sentença que condenou a companhia aérea em reparar a consumidora nos danos materiais e morais sofridos.

11. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, o valor fixado é irrisório face aos danos experimentados, e impõe-se a majoração ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados.

12. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do réu. Parcialmente provido o recurso da autora. Sentença reformada apenas para majorar o valor arbitrado à título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.